Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702227-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: SIOMARA MARIA FARIAS E SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1 – Plano de saúde. Negativa de cobertura. Fornecimento de equipamentos para tratamento domiciliar em substituição à internação hospitalar. O art. 13 da Resolução Normativa n. 465 da ANS possibilita que a operadora ou seguradora de saúde ofereça internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual. O relatório médico referido recomendou o tratamento médico domiciliar em substituição à internação hospitalar em razão da idade da apelante e da sua condição de saúde. Devido, pois, o fornecimento dos equipamentos necessários ao tratamento, que consiste em cama hospitalar, cadeira de rodas, andador e cadeira higiênica. 2 – Danos morais. A negativa de fornecimento dos equipamentos necessários ao tratamento domiciliar da apelante causa dor e aflição a quem já sofre pelas consequências do tratamento oncológico, o que afeta a integridade psíquica do indivíduo. 3 – Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, suscitando ofensa ao princípio do pacta sunt servanda. Argumenta que a recorrida não está em regime de internação domiciliar (home care), o que de pronto afasta qualquer argumento no sentido de que a operadora de saúde tinha obrigação de fornecer os equipamentos hospitalares pretendidos. Assevera que a ampliação das obrigações do segurador a fim de interpretar o contrato de forma mais favorável ao beneficiário implica exacerbar as obrigações do segurador, sem a devida contraprestação pela outra parte; b) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do CC, sustentando a inexistência de ato ilícito, uma vez que não houve negativa injustificada ou ilegal do procedimento. Acrescenta que o acórdão fixou a condenação em dnaos morais sem, no entanto, justificar qual seria exatamente o dano suportado pelo beneficiário capaz de ensejar a indenização, mostrando-se descabido considerar presumido o dano moral (in re ipsa). Subsidiariamente, requer que o valor da condenação seja minorado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pleiteia que todas as publicações referentes ao presente feito sejam sempre lançadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ... 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Precedentes. Súmula no 568/STJ. 4. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do tratamento home care, à caracterização dos danos morais e ao valor indenizatório exigiria o reexame de fatos e provas dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.091.183/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “No caso em análise, o relatório médico referido no ID I62479611 recomendou o tratamento médico domiciliar em substituição à internação hospitalar em razão da idade da apelante, idosa com 68 anos, e das sequelas advindas da cirurgia para remoção do tumor cerebral, relacionadas à dificuldade de locomoção, aos problemas na visão (diplopia) e na fala (disatria)” demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do CC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Além disso, “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Determino que todas as publicações referentes ao presente feito sejam sempre lançadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023